Tribunal: TJSP
Processo: 2282498-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente que ostenta condenação anterior por tráfico de drogas. Periculosidade social caracterizada. Necessidade da segregação cautelar. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Ausência de injustificada morosidade no andamento da ação penal. Pedido de revogação da prisão preventiva em face da

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de revogação da prisão preventiva. Paciente que ostenta condenação anterior por tráfico de drogas. Periculosidade social caracterizada. Necessidade da segregação cautelar. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Ausência de injustificada morosidade no andamento da ação penal. Pedido de revogação da prisão preventiva em face da situação de pandemia relacionada ao COVID-19. Paciente que não integra qualquer grupo de risco. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282498-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente
ALEXSANDRO WILLIAM ALVES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282498-43.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2282498-43.2020.8.26.0000
Comarca: BAURU
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: ALEXSANDRO WILLIAM ALVES
Voto: 19675
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pedido de
revogação da prisão preventiva. Paciente que ostenta
condenação anterior por tráfico de drogas. Periculosidade
social caracterizada. Necessidade da segregação cautelar.
Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não
ocorrência. Ausência de injustificada morosidade no
andamento da ação penal. Pedido de revogação da prisão
preventiva em face da situação de pandemia relacionada ao
COVID-19. Paciente que não integra qualquer grupo de
risco. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Dr. Luís Guilherme Pereira Delledono, defensor público, em favor
de ALEXSANDRO WILLIAM ALVES, sob a alegação de ilegal
constrangimento por parte do D. Juízo de Direito da 2a Vara
Criminal da Comarca de Bauru, que mantém a prisão preventiva do
paciente, em razão da prática do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/06.
Pugna
o
impetrante,
em
suma,
pela
revogação da prisão preventiva da paciente, sob o argumento de
que estão ausentes seus fundamentos autorizadores, bem como
sustenta a existência de excesso de prazo na formação da culpa.
Subsidiariamente, requer a imposição de medidas cautelares
diversas da prisão (fls. 01/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282498-43.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 76/80).
O MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal
da Comarca de Bauru prestou informações (fls. 88/90).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. José Kalil de Oliveira e Costa, opinou pela
denegação da ordem (fls. 94/99).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.

O paciente está sendo processado porque,
em tese, no dia 19 de setembro de 2019, por volta das 17h30, na
Rua Gadêncio Piola, n. 07, na cidade de Bauru, trazia consigo, para
consumo de terceiros, 10 porções de cocaína, com massa líquida
de 21,17g, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar (fls. 115/117 - autos originais).
Analisando os elementos carreados aos
autos, observo que estão presentes os fundamentos autorizadores
da prisão preventiva.
A
propósito,
ao
decretar
a
prisão
preventiva, o i. magistrado a quo considerou a presença de indícios
suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Além disso,
ponderou a necessidade de se resguardar a ordem pública,
considerando a reiteração delitiva do paciente (fls. 53/56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282498-43.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ademais, em cinco oportunidades, o i.
magistrado a quo reapreciou a manutenção da segregação cautelar
do paciente e, ainda que de maneira suscinta, considerou
inalterados os seus fundamentos fáticos e jurídicos, sustentando a
inexistência de morosidade do juízo (fls. 157/161, 194/197,
216/218, 261/263 e 308/310).
Agiu acertadamente o i. juízo a quo,
porquanto há nos autos prova da materialidade do delito e indícios
consistentes de autoria. Ademais, em que pese a apreensão de
quantidade de drogas não expressiva (10 porções de cocaína, com
massa líquida de 21,17g), o paciente ostenta reincidência pelo
crime
de
tráfico
de
drogas
(processo
n.
3005957-58.2013.8.26.0071 trânsito em julgada para a Defesa
em 06.08.2015 - fls. 130/132 autos originais), sendo certo que,
após o cumprimento de pena, tornou a delinquir.
Desta forma, ao cometer novo delito,
demonstra o paciente sua não readequação à sociedade, bem como
a probabilidade de cometer novos crimes, indicando a insuficiência
das medidas cautelares diversas da prisão.
Portanto, a benesse pretendida não poderia
ser concedida, pois se denota que a condenação anterior pelo
mesmo delito não o impediu de delinquir novamente, o que, por si
só, autoriza a manutenção de sua prisão preventiva.
Ademais,
trata-se
de
crime
grave,
responsável pelo fomento de diversos outros crimes, em especial
os delitos contra a vida e ao patrimônio, além de ser a porta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282498-43.2020.8.26.0000 -Voto no
5
entrada de muitos cidadãos aos vícios em substâncias
entorpecentes, causando, também, dano à saúde pública.
Portanto, demonstrada a necessidade de
garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, de rigor
a manutenção da prisão preventiva decretada contra o paciente.
A par disso, não observo excesso de prazo
na formação da culpa.
O paciente foi preso em flagrante em
12.09.2019 e, em decisão proferida em 13.09.2019, foi decretada
a sua prisão preventiva (fls. 53/56 - autos originais). A denúncia foi
oferecida em 14.11.2019 (fls. 115/118 - autos originais). O
paciente foi devidamente notificado e apresentou sua defesa em
13.12.2019 (fls. 137). Ato contínuo, em audiência realizada em
16.03.2020, o réu não foi apresentado, por aparente recusa em
comparecer (fls. 173/174 - autos originais). Assim, nova audiência
foi marcada para o dia 29.06.2020, não sendo realizada pela
impossibilidade de acesso aos prédios dos fóruns, em razão da
pandemia
de
COVID-19
(fls.
232
-
autos
originais).
Em
29.06.2020, foi agendada nova data para audiência de instrução,
debates
e
julgamento
(fls.
241/242
-
autos
originais).
Posteriormente, houve redesignação para o dia 22.02.2021, para
adequação das pautas (fls. 282 - autos originais).
Destarte,
não
se
verifica
injustificada
morosidade no andamento da ação penal em questão, uma vez que
o processo teve, até o momento, os seus atos realizados em tempo
razoável. No mais, é certo que a pandemia de Covid-19 representa
situação excepcional de saúde pública, motivo pelo qual as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282498-43.2020.8.26.0000 -Voto no
6
audiências estão sendo adiadas, o que, por consequência, causará
maior dilação na fase de instrução.
Nota-se, nesse cenário excepcional, que os
atos do processo foram realizados com brevidade, de modo que
não se verifica injustificada morosidade no andamento da ação
penal em questão.
Justifica-se, em vista disto, a adoção do
critério da razoabilidade para se aferir eventual ocorrência de
excesso de prazo para o término da instrução.
Nesse sentido, já decidiu esta 16a Câmara
de Direito Criminal:
Habeas Corpus. Roubo majorado pelo concurso de
agentes e emprego de arma, latrocínio tentado,
receptação e corrupção de menores. Prisão em
flagrante ocorrida em agosto de 2015. Pretendido
relaxamento
por
excesso
de
prazo.
Inadmissibilidade. Decurso de menos um ano. Atraso
não
configurador
de
constrangimento
ilegal.
Condução regular do feito pela autoridade impetrada.
Audiência realizada em janeiro de 2016 com a oitiva
de testemunhas e determinada sua continuidade
para o mês de maio, por necessitar de cumprimento
de
carta
precatória
para
intimação.
Demora
justificada pelas peculiaridades do feito. Princípio da
razoabilidade. Presentes os motivos ensejadores da
prisão
preventiva.
Constrangimento
ilegal
não
caracterizado. Ordem denegada.1
Ademais, é certo que o Conselho Nacional
de Justiça, por meio da Recomendação n. 62 de 2020, recomendou
a adoção de medidas preventivas à propagação do COVID-19 no
âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional.
1 HC n. 2068741-05.2016.8.26.0000, Relator: Otávio de Almeida Toledo;
Comarca: Franco da Rocha; Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data do julgamento: 21/06/2016; Data de registro: 24/06/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282498-43.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Contudo,
o
paciente
não
comprovou
integrar qualquer grupo de risco da pandemia ou estar submetido a
situação excepcional que justifique a sua soltura ou a concessão de
prisão domiciliar.
Registro, ainda, que as unidades prisionais
adotaram medidas preventivas contra a Covid-19, p. ex. a
diminuição da circulação de pessoas, suspensão das saídas
temporárias e das visitas de familiares, a fim de se resguardar a
saúde dos detentos.
Não se vislumbra, desta forma, qualquer
ilegalidade a ser corrigida por meio do presente writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator